Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Precedentes.